Tribunal: STF
Processo: RE 1530944
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thalles Guimarães Raposo Botelho interpôs recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cuja ementa possui o seguinte teor: 



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE QUE SE SUBMETEU A CERTAME QUE PREVIA EXPRESSAMENTE EM SEU EDITAL A REALIZAÇÃO DE EXAME SOCIAL. ENTENDIMENTO PELA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA E DO ESTADO DE INOCÊNCIA, PREVISTO NO ARTIGO 5º, XLV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA MITIGADO PELO CASO CONCRETO COM APURAÇÃO DE TRES OCORRÊNCIAS CRIMINAIS DE RIXA E LESÃO CORPORAL EM DESFAVOR DO APELANTE. PREVALÊNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE, TENDO EM VISTA A CONDUTA INVESTIGADA REVELA SER O RECORRENTE PESSOA AGRESSIVA, O QUE É INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO PÚBLICA DE POLICIAL A SER EXERCIDA.SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.



    O recorrente, em síntese, aponta violação ao art. 5º, XLV e LVII, da Constituição Federal.



    Alega que “viola o princípio de inocência a imputação ao recorrente de uma índole violenta em razão de meros apontamentos obtidos em sede de inquérito policial e que, portanto, não se qualificam como provas para, com base nisso, aplicar-lhe uma penalidade de caráter perpétuo consubstanciada na sua inaptidão para exercer o cargo de Oficial de Cartório Policial. O procedimento adotado pela Administração se revela completamente inconstitucional” (eDoc 19, fl. 9).



    Considerado o Tema n. 22 da repercussão geral, o acordão fora submetido a juízo de retratação (eDoc 27), o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (com meus grifos): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMNISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL OFICIAL. REPROVAÇÃO. EXAME SOCIAL. SOBRE A QUESTÃO, O E. STF EM JULGAMENTO DO TEMA Nº 22 DE REPERCUSSÃO GEAL, DEFINIU QUE "SEM PREVISÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL. SEM DESCURAR DISSO, RECONHECEU O STJ, EM JULGADO POSTERIOR À CITADA TESE 22 DO STF, A POSSIBILIDADE DE REPROVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL NOS CASOS DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE PELO CANDIDATO. AINDA DE ACORDO COM O C.STJ, ÀS INFORMAÇÃO COLHIDAS NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL COM DENSIDADE SUFICIENTE PARA REPROVAR O CANDIDATO, SERIAM NÃO SÓ AS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO (ANTECEDENTES CRIMINAIS), COMO AQUELAS QUE DIGAM RESPEITO À CONDUTA SOCIAL E MORAL DO CANDIDATO, SOBRETUDO, EM CARGOS SENSÍVEIS COMO OS DA SEGURANÇA PÚBLICA. NO JULGAMENTO EM QUESTÃO HOUVE ENTENDIMENTO PELA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA E DO ESTADO DE INOCÊNCIA, PREVISTO NO ARTIGO 5º, XLV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA MITIGADO PELO CASO CONCRETO COM APURAÇÃO DE TRES OCORRÊNCIAS CRIMINAIS DE RIXA E LESÃO CORPORAL EM DESFAVOR DO APELANTE. PREVALÊNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE, TENDO EM VISTA A CONDUTA INVESTIGADA REVELA SER O RECORRENTE PESSOA AGRESSIVA, O QUE É INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO PÚBLICA DE POLICIAL A SER EXERCIDA, SE MOSTRANDO PROPROCIONAL E RAZOÁVEL A SUA REPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DO AUTOR QUE NÃO VIOLA A RAZOABILIZADE E A PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA, AINDA, A OUTRO PRINCÍPIO, IGUALMENTE, CARO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMO O PRINCÍPIO DA EFECIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE RETRATAÇÃO. 



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem manteve a exclusão do candidato, já determinada pela banca examinadora, ao entendimento de que os registros de ocorrências criminais identificados à sua revelia sinalizam uma personalidade incompatível com a função de policial. Transcrevo trechos do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Não obstante, no caso em tela, durante a referida fase, apurou-se que o apelante possuía 3 (três) ocorrências criminais, em que figura como autor de rixa e lesão corporal (fls. 74 a 77). Diante desse quadro, e da narrativa das ocorrências, não há como se entender de forma diversa, senão a de que o candidato possui uma personalidade agressiva, o que por si só não recomenta que venha a integrar os quadros da polícia. Por certo, o concurso público destina-se à seleção de candidatos que ostentam comportamento adequado e compatível com as funções de segurança pública, sendo irrelevante a deflagração, ou não, da ação penal, se o comportamento do candidato não se mostra compatível com o cargo pretendido. 



    Relativamente ao argumento de ofensa ao princípio da presunção de inocência, deve-se ter que, em se tratando de concurso para Polícia, muitas vezes isentos de qualquer fiscalização sobre os seus atos, há que se mitigar os princípios constitucionais da presunção de inocência em prol do princípio in dubio pro societate. 



    Note-se que não fosse o caso de conduta incompatível com a função pública a ser exercida, o principio do indubio pro reo seria, in casu, observado.



    [...]



    Assim, não há como se possibilitar o acesso ao cargo público a quem não atendeu às exigências do edital, uma vez que isso implicaria em ofensa, de forma específica, ao princípio da igualdade, em detrimento daqueles candidatos que cumpriram as exigências e buscaram ter comportamento idôneo, com o intuito de ingressar nos quadros da polícia.



    Registre-se, ainda, que o rigor na avaliação da vida pregressa do candidato decorre da natureza do cargo público em provimento e das atribuições que lhe são inerentes (policial civil).



    Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de cláusula de edital, incidindo, na espécie, os enunciados n.s 279 e 454, ambos da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, de minha própria relatoria, decisão monocrática no RE 1.453.667/RJ, DJe de 8.1.2024; e, ainda, as seguintes decisões colegiadas (entre outras): ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022; e ARE 1.298.770 AgR ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021, esse último assim mentado (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021 - grifei)



    Constata-se, assim, que o entendimento consignado no acórdão recorrido converge com a direção jurisprudencial do Supremo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente